Tribunal: TJDFT
Processo: 0052975-49.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0052975-49.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE JOAQUIM CAETANO FERREIRA, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: TERESINHA NALU SILVEIRA CUNHA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPOLIO DE JOAQUIM CAETANO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: TERESINHA NALU SILVEIRA CUNHA FERREIRA D E S P A C H O Em atenção ao despacho que determinou a intimação das partes sobre o novo prazo para novas adesões ao acordo coletivo relativo aos planos econômicos, o espólio interessado manifestou a sua intenção em aderir (ID no 76212529). A esse respeito, esclarece-se ao interessado que a adesão deve se dar, exclusivamente, por meio do “Portal Informativo de Acordo Planos Econômicos”, cabendo ao seu advogado promover a sua habilitação, cuja análise se dá no prazo de sessenta (60) dias corridos. Assim, suspenda-se o curso processual pelo prazo de dois (2) meses, findo o qual, independentemente de conclusão, a parte deve ser intimada para informar o andamento da sua habilitação, para fins de posterior extinção do processo. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator